Tribunal: TJSP
Processo: 2320660-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Declaração de hipossuficiência. Ausência de comprovação pelos documentos apresentados de situação econômica apta à concessão do benefício. indeferimento mantido. Tutela antecipada indeferida. Requisitos do art. 300 do código de processo civil (CPC) não preenchidos. recurso desprovido, com observação.
I. Caso em exame
1. Agravo de

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Declaração de hipossuficiência. Ausência de comprovação pelos documentos apresentados de situação econômica apta à concessão do benefício. indeferimento mantido. Tutela antecipada indeferida. Requisitos do art. 300 do código de processo civil (CPC) não preenchidos. recurso desprovido, com observação.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e a tutela antecipada em ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, com a pretensão de suspender os leilões e seus efeitos.
II. Questão em exame
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para reforma da decisão com consequente (i) deferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça; e de (ii) concessão de tutela de urgência, especialmente o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora", conforme o art. 300 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça é assegurada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal (CF) e pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC) àqueles que não podem arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.
4. O art. 5o, LXXIV da CF prevê a assistência jurídica gratuita aos que "comprovarem insuficiência de recursos". Já o CPC, em seu art. 99, § 3o, atribui presunção de veracidade à "alegação de insuficiência deduzida (...) por pessoa natural".
5. Análise dos elementos apresentados pela agravante não corroboram a alegação de escassez econômica, mas a infirmam, devendo o indeferimento do benefício ser mantido.
6. Ausente elementos concretos que demonstrem vício no procedimento do leilão, especialmente quanto à intimação pessoal do devedor.
7. A ausência de comprovação de risco de dano irreparável afasta a urgência para suspensão dos efeitos do leilão.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo de instrumento desprovido, com observação.
Tese de julgamento: "1. Não comprovada alegação de escassez econômica pelos elementos apresentados pelo postulante, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Não se concede tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel quando não comprovada violação aos requisitos legais do procedimento nem presente o risco de dano grave e irreparável."
–––––––––––
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV, CPC, art. 99, § 2o e § 3o, 300.